Tribunal: CARF
Processo: 37344.002520/2006-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37344.002520/2006-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.558 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
CASA DAS FECHADURAS DE NITEROI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1996 a 31/12/1997
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Conforme assentado na Súmula no 11 do CARF, o instituto da prescrição
intercorrente não se aplica ao processo administrativo fiscal.
NULIDADE. LEI No 11.457/2007. INOCORRÊNCIA.
O prazo de 360 dias previsto na Lei no 11.457/2007 não é causa de nulidade do
processo administrativo. Tratando-se de prazo impróprio, sem sanção prevista
em lei, o seu descumprimento não afeta o curso regular do processo.
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO REALIZADA DIRETAMENTE EM
GFIP. PRAZO QUINQUENAL.
Tendo sido as compensações foram realizadas diretamente na GFIP há mais de
cinco anos da cientificação da glosa, mister o reconhecimento da decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Hermes Soares Campos
e Ronnie Soares Anderson.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37344.002520/2006-70
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37344.002520/2006-70

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CASA DAS FECHADURAS DE
NITEROI LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento do
Rio de Janeiro – DRJ/RJI –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para reduzir o
valor lançado de R$176.496,70 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos e noventa e seis reais e
setenta centavos) para R$ 66.586,41 (sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e
quarenta e um centavos), referentes às contribuições patronais, bem como aquelas destinadas a
terceiros e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho não recolhidas em época
própria.
Em sua impugnação (f. 104/107) acostou de cópias dos processos de nos
96.0013711-0 e 2000.02.01.040031-6 (f. 108/166), de forma a demostrar que “(...) possuía
legítimos e inquestionáveis créditos previdenciários, decorrentes de decisão judicial transitada
em julgado, proferida na Ação Ordinária n° 960013711-0, (Doc. Ill), os quais foram devidamente
utilizados para fins de compensação com os débitos que ora são exigidos através do presente
lançamento (...)” (f. 105). Requereu realização de diligência para precisar o “quantum”
compensável, a qual fora acatada, nos seguintes termos:
Ante o acima exposto e de modo a não violar o princípio da verdade
material e a não descumprir a decisão judicial, faz-se necessário o
encaminhamento deste processo ao Serviço de Fiscalização (17.423.2)
instando o Auditor Fiscal da Previdência Social - AFPS a pronunciar
se a limitação da compensação está de acordo com a decisão judicial.
Em caso negativo, e não havendo motivos que justifiquem a utilização do
limitador, deverá o AFPS notificante retificar o débito, emitindo o
respectivo FORCED. (f.173; sublinhas deste voto)

Em resposta, a fiscalização afirmou ter

(...) detecta[do] que o Contribuinte estava fazendo compensações
acima do limite, foi informada que estas estavam respaldadas em uma
decisão judicial.
3- Solicitamos então vistas ao documento, ao ler identificamos que a
decisão judicial observava os limites fixados nas Leis 9.032/95 e
9.129/95.
4- Este débito é constituído de Glosas dos valores excedentes aos
limites legais.
5- Face ao exposto, entendemos que a Procuradoria deva se
pronunciar quanto a legalidade das compensações feitas, sem atentar
para os limites estabelecidos pela Lei. (f. 175; sublinhas deste voto)
Em sucinta manifestação por cota, a Procuradoria da Fazenda Nacional
afirmou que “(...) a empresa tem direito à compensação sem as restrições previstas nas Leis
9032/95 e 9129/95” (f.180), o que ensejou a emissão de um novo FORCED (Formulário para
Cadastramento e Emissão de Documentos), desta vez sem a exigência de qualquer crédito
tributário. Confira-se:
2- Conforme despachos de fls. 177, a empresa tem direito à compensação
sem as restrições prevista nas leis 9032/95 e 9129/95.
3- Face ao exposto fica a NF LD 37.006.828-9 “ZERADA” conforme
FORCED de fls.178 a 181.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37344.002520/2006-70

4- Entendemos que o DAL (Diferença de Acréscimo Legal) no valor de
R$ 9,05 deva também ser zerado, pois se trata de valor inferior ao
permitido para recolhimento, que é de R$ 29,00. (f. 187; sublinhas deste
voto)
Quando submetida a manifestação à apreciação superior, pela Seção de
Contencioso Administrativo, outro foi o entendimento ali exarado:
6. Ainda que informado pela Autoridade Lançadora que o débito
em apreço deveria ser zerado, pois seria constituído de glosa dos
valores compensados excedentes aos limites legais, cuja
observação teria sido afastada por decisão judicial, dá análise do
DAO-Discriminativo Analítico de Débito, constata-se realidade
distinta. Naquele Relatório estão consignadas as competências
01/1996, 05 a 07/1996 e 08 a 10/1996 em que foram constatadas
diferenças de recolhimento a menor; e 05/98 referente à
diferença de acréscimos legais, não relacionadas à glosa de
compensação, que teve início na competência 11/96. Portanto,
aqueles valores não devem ser zerados.
Outro fato relevante é o de que o contribuinte compensou-se
com contribuições em relação às quais não estava autorizado
pela sentença judicial.
(...)
8. Destarte, os valores anteriores à competência 11/96 não devem
ser excluídos do débito, bem como, entende-se que se deve apurar
os valores referentes às contribuições instituídas pela Lei
Complementar n° 84/96 utilizados na compensação a fim de
mantê-los neste débito, pois devem ser glosados pelos argumentos
alhures expostos. (f. 188/189; sublinhas deste voto)
Novo FORCED foi emitido (f. 195/197), excluindo da NFLD n° 37.006.828-9
valores relativos às competências 11/1996 a 06/1997, 08/1997 a 13/1997, de modo a adequar o
lançamento à decisão judicial. Intimada, a ora recorrente apresentou nova impugnação (f.
208/219) alegando, em síntese, ter sido o crédito fulminado pela decadência, porquanto
(...) as contribuições previdenciárias (Janeiro e Outubro de 1996, e
maio de 1998) têm seus lançamentos por homologação, na forma
do art. 150, § 4°, CTN, e passados 11 (onze) anos para o primeiro
período, e 9 (nove) anos e 5 (cinco) meses para o segundo, a
autoridade fiscal decaiu do direito de lançar. (f. 214)
Acrescentou que o segundo lançamento estaria escorado em “(...) argumentos
(...) absolutamente novos” (f. 210), que padeceria de inconstitucionalidade o prazo decadencial
decenal, além de ter efetuado as compensações em estrita observância às balizas fixadas em ato
sentencial. Ao apreciar as razões declinadas, restou o acórdão assim ementado:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
COMPENSAÇÃO. GLOSA. ÍNDICES - COMPETÊNCIAS
Deve ser respeitada a decisão judicial nos seus estritos limites.
Ultrapassados estes, tem o Fisco o dever-poder de promover glosas que
não estejam adequadas às emanações do Estado-Juiz.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de
10 anos, por disposição expressa da Lei 8.212/91, em seu artigo 45. (f.
230; sublinhas deste voto)
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37344.002520/2006-70

Intimada do acórdão, o recorrente apresentou, em 08/07/2008, recurso
voluntário (f. 245/258), replicando as mesmas razões lançadas em sua peça impugnatória.
Esta eg. Turma, em composição ligeiramente distinta da que ora se apresenta,
houve por bem
converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem
junte aos autos a documentação apta a atestar o momento e a forma
mediante a qual foi pretendida a compensação do montante
reconhecido por decisão judicial. Na sequência, deverá ser
conferida oportunidade ao contribuinte para que se manifeste
acerca do resultado da diligência. – vide Resolução no 2202-
000.917 às f. 261/264.

Em resposta, a autoridade fiscalizadora esclareceu que
não havia, à época, previsão de qualquer tipo de declaração de
compensação e somente tomava-se conhecimento de compensação
efetuada pelo contribuinte quando da realização de procedimento
fiscal, quando então o sujeito passivo esclarecia à fiscalização,
através de documentos e planilhas, os fundamentos de fato e de
direito que respaldavam o pagamento a menor feito em GRPS para
determinada competência, sob a justificativa de ter efetuado
compensação em razão da ocorrência, em período pretérito, de
pagamento
ou
recolhimento
indevido
de
contribuições
previdenciárias.
Portanto, a documentação apta a atestar o momento e a forma
mediante a qual foi pretendida a compensação do montante
reconhecido por decisão judicial, para o período objeto do
lançamento em apreço, são os próprios documentos de arrecadação
vigentes à época (GRPS), juntamente com as informações
prestadas pela empresa fiscalizada no decorrer do procedimento
fiscal, justificando a falta de recolhimento integral em GRPS das
contribuições previdenciárias nas competências fiscalizadas, em
razão de compensações efetuadas, por motivo de pagamento(s)
indevido(s) em período pretérito.
No caso em discussão, do exame do DAD – Discriminativo
Analítico de Débito e do Relatório Fiscal (peças integrantes da
NFLD), percebesse que as glosas de compensação (indicadas na
rubrica “19 – Glosa de compensação”) foram feitas nas
competências 11/96 a 13/97. Em outras palavras, as
compensações objeto de glosas foram realizadas nas GRPS de
competências 11/96 a 13/97. (f. 270; sublinhas deste voto)
Intimada apresentou petição arguindo, preliminarmente, a ocorrência da
prescrição intercorrente e a nulidade do processo administrativo fiscal, por ter o julgamento
extrapolado o prazo de 360 (trezentos e sessenta dias). Quanto ao mérito, replicou estar a
exigência fulminada pela decadência. Subsidiariamente, sustenta que
compensou de forma legal, legítima e integral os créditos debatidos
nestes autos, amparada pela legislação vigente – Lei n° 8.383/91, e
nos termos da decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional
Federal da 2a Região –, pelo que dever ser afastada a malfadada
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37344.002520/2006-70

glosa objeto de manutenção por parte da decisão recorrida. (f. 293;
sublinhas deste voto)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Embora apenas em sede de manifestação tenha suscitado duas novas
preliminares, delas tomo conhecimento, seja por configurarem fato superveniente, seja por serem
matérias de ordem pública. O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Como já mencionado, a recorrente pugna pelo reconhecimento da prescrição
intercorrente com objetivo de “garantir a segurança jurídica, [em que] prevê o art. 1o, § 1o, da Lei
no 9.874/99, o prazo prescricional de 3 (três) anos para que sejam proferidos julgados ou
despachos pela administração pública” (fl. 281).
Inicialmente, registre-se que o dispositivo transcrito na peça recursal se refere
ao art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, cujo objeto é a “prescrição para o exercício de ação punitiva
pela Administração Pública Federal”.
Consabido que este , em colisão à pretensão da recorrente, sumulou o
entendimento de que “não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
– Súmula CARF no 11. Rejeito a alegação.
I.2 – DA NULIDADE POR EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO
Pede a recorrente “seja reconhecida a violação à norma prevista no art. 24 da
Lei no 11.457/2007, com a consequente extinção do PAF no 7344.002520/2006-70 por nulidade”
(f. 285). O art. 24 da Lei no 11.457/2007 dispõe ser “obrigatório que seja proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.”
Contudo, não se trata de prazo preclusivo à Administração Pública,
especialmente ante a inexistência de sanção pelo descumprimento do dispositivo. Carece,
portanto, de amparo legal o pedido de extinção do processo ante suposta nulidade. Confira-se
precedente em igual sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/02/2010
(...)
PRAZO DE 360 DIAS. LEI No 11.457/2007. PRAZO IMPRÓPRIO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37344.002520/2006-70

O prazo de 360 dias, estabelecido na Lei no 11.457/2007, trata-se de um
prazo impróprio, isto é, fixado na lei apenas como parâmetro para a
prática do ato, tendo em vista que não foi estabelecida qualquer sanção na
hipótese de seu descumprimento. O ato praticado além do prazo
impróprio é válido e eficaz, não tendo, portanto, o condão de encerrar o
trâmite processual.
(CARF.Acórdão no 3002-001.987, Cons. Rel. Carlos Alberto da Silva
Esteves, Publicado em 09/08/2021)
Rejeito a alegação.
I.3 – DA DECADÊNCIA
Para a aferição da suposta decadência dos valores compensados, aplica-se o
disposto no § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, o qual estabelece que “[o] prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.”
Diferentemente do que narrava a parte ora recorrente, a compensação não foi
procedida porque “(...) possuía legítimos e inquestionáveis créditos previdenciários, decorrentes
de decisão judicial transitada em julgado, proferida na ação Ordinária n° 960013711-0 (...)”
(f.105), uma vez que, conforme bem esclarecido após a conversão do julgamento em diligência,
as compensações objeto de glosas foram realizadas nas GRPS de competências 11/96 a
13/97.” (f. 270; sublinhas deste voto)
Ainda que não exerça influência no cômputo da decadência, registro que as
compensações objeto de glosa ocorreram antes mesmo de ter sido proferida a sentença, prolatada
em 14/02/2000 (f. 66/77), que veio a ser confirmada em 21 de junho de 2001 pelo Tribunal
Regional Federal da 2a Região do processo de no 2000.02.01.040031-6, o que demonstra a
carência de verossimilhança das razões lançadas na peça impugnatória – e reiteradas tanto no
recurso voluntário quanto na manifestação após a realização da diligência.
Tendo em vista que as compensações ocorreram nas competências 11/96 a
13/97 (f. 270) e que a recorrente foi intimada do novo FORCED (Formulário para
Cadastramento e Emissão de Documentos) apenas em 26/09/2007 (f. 207), certo estar a
exigência fulminada pela decadência. Em verdade, ainda que tomada a primeira cientificação do
lançamento, em 30/05/2006 (f. 2), decorrido lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a
compensação e a intimação da recorrente.
II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37344.002520/2006-70

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital